Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-10.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA ALECRIM GUEDES - CPF: 012.957.651-44 (APELANTE), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ALMERINDA RODRIGUES BLAUT - CPF: 001.905.401-76 (ADVOGADO), VANESSA ALECRIM GUEDES - CPF: 012.957.651-44 (APELADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E PARCIAL PROVIMENTO RECURSO DA AUTORA

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009453-10.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Energisa Mato Grosso S.A. e
Vanessa Alecrim Guedes

Apeladas:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil , merecendo reparo a sentença neste ponto, mantendo a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009453-10.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Energisa Mato Grosso S.A. e
Vanessa Alecrim Guedes

Apeladas:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso S.A.

e
Vanessa Alecrim Guedes
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente a pretensão para declarar inexistentes os débitos discutidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida por juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária defende a ausência de ato ilícito, sustentando que a negativação do nome da autora se deu em razão da inadimplência das faturas em relação a UC 6/3777126-8. Apresenta novos documentos referente a pedidos de ligação nova, históricos de vistoria e de contas, objetivando demonstrar que a autora era responsável pela unidade em questão. Formula pelo afastamento da indenização imputada, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
.

Lado outro, recorre a autora requerendo a majoração da indenização e dos honorários advocatícios, e pela alteração do dies quo dos juros moratórios e da correção monetária, devendo fluir a partir do evento danoso.

Somente a autora formulou contrarrazões ao recurso adverso (id. 197653292).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009453-10.2023.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Energisa Mato Grosso S.A. e
Vanessa Alecrim Guedes

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Vanessa Alecrim Guedes
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso S.A., aduzindo que com a construção do seu imóvel, solicitou perante a concessionária uma nova ligação e que meses depois, em 05.01.23, os prepostos da empresa foram até o local e não aprovaram o padrão.

Contudo, começou a receber ligações da ré cobrando faturas de consumo desde novembro de 2022, para sua surpresa, pois seu único imóvel não possuía energia e tampouco era feito leitura. Narra que ao buscar esclarecimentos, tomou ciência que as faturas se referiam a UC n. 6/3777126-8, instalada no imóvel situado na
Rua João Fagundes Chaves, n° 12, Jardim Nova Era, enquanto que reside na Rua treze, n°12 B, Jardim Dinalva Muniz.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para declarar inexistentes os débitos discutidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida por juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária defende a ausência de ato ilícito, sustentando que a negativação do nome da autora se deu em razão da inadimplência das faturas em relação a UC 6/3777126-8. Apresenta novos documentos referente a pedidos de ligação nova, históricos de vistoria e de contas, objetivando demonstrar que a autora era responsável pela unidade em questão. Formula pelo afastamento da indenização imputada, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
.

Lado outro, recorre a autora requerendo a majoração da indenização e dos honorários advocatícios, e pela alteração do dies quo dos juros moratórios e da correção monetária, devendo fluir a partir do evento danoso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando detidamente os autos, vê-se que a autora afirma desconhecer a relação contratual em relação a UC 6/3777126-8, instalada no imóvel situado na
Rua João Fagundes Chaves, n° 12, Jardim Nova Era, ao passo que solicitou instalação no endereço Rua treze, n°12 B, Jardim Dinalva Muniz.

Dito isso, das telas apresentadas pela concessionária em sede de defesa, vê-se que a ligação da referida UC se deu em 25.09.22, coincidindo com a data informada pela autora na inicial, contudo, em endereço diverso.

Vê-se que a questão não é o desconhecimento da relação contratual, mas, sim, a instalação do serviço em local diverso do pretendido quando da solicitação.

Ora, a concessionária sustenta que incumbia à autora requerer o desligamento da UC quando da mudança de endereço, mas o que se verifica de sua tela sistêmica é que a relação contratual se iniciou em 25.09.22.

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual em relação ao endereço “
Rua João Fagundes Chaves, n° 12, Jardim Nova Era
”,

indevido o apontamento negativo em nome da autora determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambas as partes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da concessionária frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor, relembrando que além do corte indevido, sofreu com a negativação de seu nome entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

No tocante ao
dies a quo
dos juros moratórios e da correção monetária, merece prosperar em parte a insurgência da autora, uma vez que
se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado na sentença.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido por juros de mora a contar da citação.

Posto isso, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024